Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023454-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 014.715.121-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. DIPLOMA DE INSTITUIÇÃO NÃO-UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO POR UNIVERSIDADE CREDENCIADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 013/2023/SEPLAG. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer a validade de diploma de ensino superior e permitir a participação do candidato no curso de formação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da exigência de homologação do diploma por universidade credenciada, conforme previsto na Instrução Normativa n. 013/2023/SEPLAG; e (ii) a possibilidade de afastamento desse requisito em sede de tutela provisória.

III.
Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo elementos que demonstrem, nesta fase processual, a ilegalidade do indeferimento da posse do agravante.

4. A exigência de homologação do diploma encontra respaldo na Lei n. 9.394/1996 e na Resolução CNE/CES n. 12/2007, que determinam o registro dos diplomas de instituições não-universitárias por universidades credenciadas.

5. A posse em cargo público exige o cumprimento estrito dos requisitos do edital e da legislação aplicável, não sendo possível afastar, em sede de tutela provisória, exigências administrativas respaldadas na legislação educacional vigente.

6. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, sendo ônus do impugnante demonstrar a ilegalidade da exigência imposta. 2. A exigência de registro do diploma de instituições não-universitárias em universidades credenciadas possui respaldo legal, não havendo ilegalidade na negativa de posse de candidato que não cumpre esse requisito. 3. A antecipação de tutela para afastar exigências editalícias e normativas deve observar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.019, I, 300 e 995, parágrafo único; Lei n. 9.394/1996, art. 48, § 1º; Resolução CNE/CES n. 12/2007; Instrução Normativa n. 013/2023/SEPLAG.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jefferson Rodrigues Figueiredo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1023454-72.2024.8.11.0000, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Na instância de origem, o agravante pleiteou o reconhecimento da validade de seu diploma e sua consequente participação no curso de formação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, conforme previsto no Edital n. 001/2018, alegando que preenche os requisitos para a investidura no cargo.

No entanto, seu pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo
a quo
sob o fundamento de que seu diploma não atende às exigências estabelecidas pela Instrução Normativa n. 013/2023/SEPLAG, que exige homologação por uma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação.

Em suas razões recursais (id 234742157), o agravante sustenta que: (i) possui diploma válido e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), não havendo impedimento para sua posse; (ii) a instituição de ensino onde obteve sua formação foi descredenciada após a conclusão de seu curso, o que não poderia afetar a validade de seu diploma; (iii) há perigo na demora, pois sem a antecipação da tutela será impedido de participar do curso de formação, essencial para a investidura no cargo.

Diante disso, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que se reconheça a validade do diploma apresentado, bem como se determine sua imediata participação no curso de formação, com o abono de eventuais faltas, até o julgamento do mérito da ação.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 236343177).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id 247515159), defendendo a legalidade do ato administrativo que negou a posse ao agravante, sustentando que a negativa decorreu de exigência expressa na legislação educacional e que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

O Ministério Público manifestou-se nos autos (Id 247676156) pelo desinteresse na causa, deixando de intervir no feito.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.

Como dito, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Rodrigues Figueiredo que pretende reforma da decisão que lhe indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para o fim de que se reconheça a validade do diploma apresentado, bem como se determine sua imediata participação no curso de formação do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, até o julgamento do mérito da ação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o exame da tutela recursal antecipada deve observar os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, combinados com os arts. 300 e 995, parágrafo único, exigindo-se: (i) a probabilidade do direito alegado e (ii) o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, o agravante busca suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu sua posse no cargo público em razão de irregularidades identificadas no diploma apresentado.

No entanto, a decisão agravada fundamentou-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente diante da Instrução Normativa 013/2023/SEPLAG, o qual dispõe que:

“(...)
§ 10
Os diplomas expedidos por instituições não-universitárias deverão ser homologados por uma universidade
, indicada pelo Conselho Nacional de Educação, conforme dispõe o art. 48, § 1º, da Lei nº 9.394/1996 e Resolução CNE/CES nº 12/2007
". (Sem destaque no original)

Por oportuno válido mencionar que referido ato administrativo está respaldado em Resolução do Ministério da Educação (Resolução CNE/CES n. 12/2007) e na lei 9394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, e possuem redações similares à Instrução Normativa da SEPLAG,
exigindo a homologação do diploma por universidades
, consoante se denota de suas redações,
in verbis
:

Resolução CNE/CES n. 12/2007:

“
Art. 1º
Os diplomas dos cursos de graduação e sequenciais de formação específica expedidos por instituições não-universitárias serão registrados por universidades credenciadas
, independentemente de autorização prévia deste Conselho
”. (Sem destaque no original)

Lei 9394/1996:

“
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º
Os diplomas
expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles
conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades
indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.
” (Sem destaque no original)

Dessa feita, não se vislumbra, nesta quadra processual, que o ato administrativo se deu em descompasso com as normas da espécie, tampouco que houve um evidente erro de julgamento na decisão atacada, o que, em tese, legitimaria sua reforma neste momento.
Até porque, como cediço, o provimento do recurso em situações tais exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, o que não restou demonstrado, tampouco o perigo de dano irreparável, uma vez que a posse em cargo público exige estrita observância dos requisitos do edital e da legislação aplicável, sem que seja possível, em sede de tutela provisória, afastar as exigências administrativas amparadas na legislação educacional vigente.

Por todo o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, e mantenho intocada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025